Tribunal: STF
Processo: MS 38773
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE PENSÃO CIVIL A FILHA SOLTEIRA DE SERVIDOR. LEI 3.373/1958. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. DISCUSSÃO SOBRE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL OU CASAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Sônia Loureiro Pereira contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União resultante de auditoria que concluiu pela irregularidade da pensão concedida à impetrante pela Superintendência Regional do INCRA/AM. 
Narra a impetrante que há 51 anos é beneficiária de pensão civil, concedida nos termos da Lei nº 3.373/1958 (pensão de filha solteira maior de 21 anos) e instituída pelo ex-servidor do INCRA, seu genitor, por meio do Processo INCRA 305006320/1968. Relata que o TCU considerou ilegal e negou registro à pensão civil instituída em favor da impetrante, ao fundamento de que ela estaria convivendo em união estável. Afirma que foi notificada em janeiro de 2018 da suspensão do seu benefício, por força da Portaria INCRA 2013/2018, publicada em 27/12/2018. 
Em amparo de sua pretensão, defende que nunca conviveu em união estável e que o fato de ter tido filhos não caracteriza automaticamente a união estável com o respectivo pai. Argumenta possuir direito adquirido ao recebimento da pensão por morte instituída por seu genitor, uma vez que “na verdade o relacionamento havido entre a Impetrante e o sr. Zildo de Carvalho Pereira foi um mero namoro, um caso extra conjugal, tendo em vista, que o mesmo vivia com outra senhora”.
Em 21 de setembro de 2022, deferi o pleito liminar para determinar  o  imediato restabelecimento do benefício de pensão por morte até o julgamento do presente mandamus (doc. 8).
O Tribunal de Contas da União prestou informações, pugnando pela denegação da ordem, consoante ementa a seguir transcrita:

“Mandado de Segurança, com o pedido de medida liminar já deferido, impetrado por Sonia Loureiro Pereira contra ato praticado pelo Superintendente  Regional  do  Incra  no  Estado  do  Amazonas,  que suspendeu  o  pagamento  da  pensão  que  gozava  a  ora  impetrante,  na qualidade de filha solteira maior, em razão de indício de irregularidade detectado por fiscalização contínua de folha de pagamento, realizada de forma  automatizada  pela  Secretaria  de  Fiscalização  de  Integridade  de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais desta Corte de Contas.
 1.	Ilegitimidade passiva do TCU e consequente incompetência do STF para processar e julgar o presente mandamus. O ato coator não foi  praticado  pelo  TCU  –  por  meio  de  seus  colegiados  ou  por  seus Ministros   –   mas   pela   autoridade   administrativa   responsável   pela concessão  da  pensão  (INCRA/AM),  tendo  sido  meramente  apontado pela unidade técnica do TCU, em sede de fiscalização contínua de folha de pagamento, indícios de que a impetrante manteve união estável, os quais  deveriam  ser  apurados  pelo  órgão  de  origem  no  exercício  da autotutela administrativa, com a prévia concessão de contraditório e de ampla defesa à interessada. Incompetência do STF para processar e julgar mandados de segurança contra atos de Secretários do TCU. Mandado  de  segurança  que  tramitava  regularmente  perante  a Justiça Federal do Amazonas.
1.1. Nos  autos  do  MS  38.204,  impetrado  também  contra  mera detecção  de  indício  de  irregularidade  pela  Sefip/TCU  em pensão de filha solteira, o Exmo. Ministro Dias Toffoli negou seguimento ao writ, apontando que o TCU se limitou, naquele caso, a comunicar ao Ministério da Saúde possíveis indícios de   fraudes   relacionados   ao   pagamento   da   pensão   da impetrante.
1.2. Dado  o  volume  de  indícios  de  irregularidades  detectados cotidianamente em rotinas automatizadas de cruzamento de Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 72084506.TC/CONJUR 020.787/2022-7 – Mandado de Segurança 38.7732dados sobre folhas de pagamentos na Administração Federal, gera-se o risco de multiplicação de mandados de segurança perante  este  C.  STF,  em  casos  em  que  sequer  há  ato praticado   pelo   TCU,   por   meio   de   seus   colegiados   ou Ministros, mas tão somente a implementação de mecanismo de  fiscalização  automatizada,  checagem  de  informações  e adoção de providências pelos órgãos federais.
2. Cabe ao órgão ou entidade comunicada dos indícios detectados em fiscalização  contínua  de  folha  de  pagamento,  conduzida pela  unidade técnica do TCU, adotar providências no sentido de confirmar ou não se os  indícios  se  traduzem  em  irregularidade  concreta  e,  a  partir  dessa conclusão,  com  base  no  poder-dever  de  autotutela  administrativa, proceder aos encaminhamentos pertinentes, que podem resultar, entre outras  hipóteses:  na  conclusão  de  que  não  se  referia  a  alguma irregularidade  (falso  positivo),  em  razão  de  alguma  circunstância  não captada  pelos  critérios  aplicados;  ou,  providências  para  regularizar  a situação, se confirmada a irregularidade.
3. Prestação de informações sobre a sequência fática e procedimental adotada pela Sefip/TCU, bem como sobre os demais registros trazidos pelo órgão acerca das providências adotadas.
4. Os indícios detectados mediante cruzamento de dados apontaram, ainda que de forma preliminar, a existência de filhos e de residência em comum da pensionista com o genitor, de forma que o órgão de origem deveria aprofundar a apuração administrativa sobre existência ou não da união estável, ensejadora da perda superveniente do direito à pensão de filha solteira prevista na Lei 3.373/1958.
5. Inaplicabilidade da decadência do art. 54 da Lei 9.784/1999 ao caso em tela. A situação versada não trata de averiguação dos pressupostos originais  da  concessão  da  pensão,  mas  da  fiscalização  de  fatos supervenientes relativos a causas extintivas da pensão.
5.1.    Denegação    monocrática    da    ordem    no    MS    36.011, posteriormente  confirmada  pela  2ª  Turma  em  sede  de  agravo regimental, reconhecendo a possibilidade de revisão da pensão de filha solteira nos casos de superveniência de causas extintivas do benefício, como a manutenção de união estável, conforme ocorreu na espécie, sem que tal implique em violação à segurança jurídica.
6. Ausência  de  indícios  do  fumus  boni  iuris  e  do  periculum  in  mora, situação que enseja o indeferimento da liminar pleiteada.
7.  Parecer  pela  denegação  da  ordem,  ante  a  inexistência  do  direito líquido e certo alegado pela impetrante.” (doc. 21)

A Advocacia-Geral da União interpôs agravo da decisão concessiva do pleito liminar, defendendo a ausência dos requisitos legais. Ao final, pleiteou a denegação da segurança ao argumento da incompetência absoluta da Suprema Corte e da necessidade de dilação probatória (doc. 26).
A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer no sentido da denegação da segurança, consoante ementa a seguir transcrita: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL  DE   CONTAS   DA  UNIÃO.   CONCESSÃO DE PENSÃO CIVIL. BENEFICIÁRIA:   FILHA   SOLTEIRA   DE   SERVIDORFALECIDO   COM   FUNDAMENTO NA LEI Nº 3.373/58. CONSTITUIÇÃO   DE UNIÃO ESTÁVEL. CANCELAMENTO   DO BENEFÍCIO. DISCUSSÃO QUE DEMANDA     DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL EM SEDE DE MANDADO   DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. - Parecer pela denegação da segurança.” (doc. 30)

É o Relatório. DECIDO. 

Ab initio, da análise detida dos autos, verifico que o ato coator se consubstancia em Portaria do INCRA que, cumprindo determinação do TCU, suspendeu a pensão civil da impetrante. Como bem assinalado pela decisão do Juízo da 1ª Vara Federal do Estado do Amazonas, nos autos do Processo nº. 1002957-28.2019.4.01.3200, a autoridade coatora é o Tribunal de Contas da União, verbis:

“Inicialmente, cumpre-me analisar as preliminares arguidas.
Quanto à arguição de ilegitimidade passiva do Procurador-Chefe da PFE/INCRA/AM, acolho-a.
Com efeito, a participação da Procuradoria se limitou apenas à prestação de consultoria jurídica junto à autarquia federal que cessou o pagamento, razão pela qual determino a retificação da autuação para fins de excluí-lo do feito.
Quanto ao Superintendente Regional Substituto do INCRA, reconheço de ofício a ilegitimidade passiva. É que, como se vê, o ato impugnado foi exarado pelo Tribunal de Contas da União (ID. 54355073), sendo os atos INCRA meramente executórios, sendo de sua atribuição apenas o cumprimento do determinado pela Corte de Contas, motivo pelo qual também excluo-o do feito com as cautelas de praxe.
Restando somente o Tribunal de Contas no polo passivo da demanda, tenho que falece competência para esta Justiça Federal analisar o caso, devendo os presentes autos ser remetidos para o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, da Constituição Federal
(...)
Isto posto, tratando a presente ação de MANDADO DE SEGURANÇA, a única providência a ser tomada pelo juízo de 1o grau é aplicar o enunciado da Súmula acima. Assim, resulta manifesta a incompetência deste juízo para o processamento e julgamento do feito, razão pela qual DECLINO a competência em favor do Supremo Tribunal Federal.
Excluam-se o Procurador-Chefe da PFE/INCRA/AM e o Superintendente Regional Substituto do INCRA do polo passivo da demanda. ” (doc. 05, p. 27)

Com efeito, tendo o ato coator origem em determinação do TCU, consoante já exposto nas razões da decisão liminar, anoto a competência desta Corte para apreciação da questão sub examine. 
Quanto ao mérito, contudo, melhor sorte não socorre a impetrante.
A controvérsia sobre o estado civil da impetrante, relevante para a manutenção da pensão por morte, não foi documentalmente dirimida nos presentes autos. Trata-se de fato que demanda dilação probatória, porquanto inexistem provas suficientes para afastar a conclusão a que chegou o Tribunal de Contas da União.
Com efeito, a Portaria-INCRA 2013/2018, que suspendeu o benefício da impetrante, entendeu pela “existência de vínculo de união estável entre SONIA LOUREIRO PEREIRA e ZILDO DE CARVALHO PEREIRA”. Para dissentir dessa conclusão, necessária seria a dilação probatória, a evidenciar a inexistência de liquidez e certeza do direito, o que impossibilita a concessão da ordem na via do mandado de segurança. 
In casu, o Tribunal de Contas da União entendeu ser ilegal a pensão por morte instituída em favor da impetrante há mais de 51 (cinquenta e um anos), sob o fundamento de que a beneficiária teve filhos em comum com o Sr. Zildo de Carvalho Pereira. Por sua vez, a impetrante afirma que a despeito de possuir 3 filhos, jamais integrou qualquer união estável. Nos termos da petição inicial, alega que “toda vida, a Impetrante viveu e criou seus filhos com o valor da pensão e fazendo bolos para criar seus filhos, seu estado civil é solteira, nunca modificou tal situação, e também nunca exerceu cargo público”. 
Ocorre que o direito líquido e certo no mandado de segurança diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precisamente por isso é que a causa de pedir neste rito não comporta dilação probatória para a sua cabal comprovação. É esse o magistério de Hely Lopes Meirelles, verbis:

“Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca. Note-se que o direito é sempre líquido e certo. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação. Importante notar que está englobado na conceituação de direito líquido e certo o fato que para tonar-se incontroverso necessite somente de adequada interpretação do direito, não havendo possibilidade de o juiz denegá-lo, sob o pretexto de tratar-se de questão de grande complexidade jurídica.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros Editores, 27ª edição, 2004, p. 36-38)

Desse modo, estando o ato apontado como coator dentro do espectro de competências do TCU, a causa petendi do mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estar demonstrada, por meio de prova inequívoca, a permanência da impetrante na condição de solteira, a evidenciar suposta violação a direito líquido e certo. No mesmo sentido são as seguintes decisões em casos semelhantes: MS 36.172, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/02/2019; MS 27.612 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 22/10/2008.
Por fim, cumpre assinalar, por oportuno e necessário, que o processo constitucional do mandado de segurança não se presta à reapreciação de matéria fática, nem constitui instrumento idôneo à reavaliação do contexto probatório equacionado e ponderado pela autoridade competente.
Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA, com fulcro no art. 205 do RISTF. 
Fica revogada a liminar anteriormente concedida e prejudicado o agravo interno.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2023.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente